Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Agravo no 1009626-48.2020.811.0000
Agravante: Almeri Dalmaso
Agravado: Evaldo Angelo Dalmaso
Agravo interposto pelo executado Almeri Dalmaso.
AÇÃO: Execução Extrajudicial no 1004665-60.2019.811.0045, proposta por Evaldo Angelo Dalmaso em face de Almeri Dalmaso, aqui agravante.
DECISÃO (Juízo da 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde): rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, aqui agravante, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão da quantia de 122.916 sacas de soja de 60kg, nos termos da decisão inicial, item “H”, parte final (id. de origem 24179998), a ser cumprido na Fazenda São Roque, localizada na BR 163, Km 722 (Primaverinha), conforme indicado pelo exequente (id. de origem 26253542, item “e” dos pedidos.
Após relato da situação fática-processual, defende a carência de ação por falta de interesse de agir. Alternativamente, sustenta existência de cláusula de arbitragem. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.
Pois bem. Verifica-se que além de não se tratar de matéria afeta ao espaço temporal reservado ao plantão, também não restou verificado a comprovação do preparo.
Distribua-se, pois, na forma regimental.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista